Tribunal: TJSP
Processo: 2096537-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A multa e os honorários advocatícios a que se refere o art. 523, §1o, do CPC somente serão excluídos se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes do C. STJ. Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A multa e os honorários advocatícios a que se refere o art. 523, §1o, do CPC somente serão excluídos se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes do C. STJ. Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante, nos termos do §2o. No caso, a parte executada providenciou o depósito em valor inferior ao pleiteado, mas dentro do prazo. Necessidade de incidência da multa e honorários advocatícios de 10% sobre o restante. Recurso parcialmente provido.